Tribunal: TJBA
Processo: 8000614-94.2016.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000614-94.2016.8.05.0258

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

Advogado(s): MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA

APELADO: CINTIA OLIVEIRA SOUSA

Advogado(s):ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSBORDAMENTO DE FOSSA SÉPTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Morais, para condenar a ré à manutenção de estrutura sanitária (fossa séptica), ao pagamento de indenização por danos morais e à multa por litigância de má-fé, em razão de transbordamento recorrente de dejetos que atingiam via pública e imóvel residencial vizinho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de nova perícia técnica e a admissão de prova emprestada configuram cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil pelo transbordamento de fossa séptica; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido; e (iv) verificar a subsistência da obrigação de fazer, da legitimidade passiva e da condenação por litigância de má-fé diante de alegada transferência posterior da área ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O juiz é o destinatário final da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando o conjunto probatório existente é suficiente para a formação do convencimento motivado, não se configurando cerceamento de defesa.

4.A prova emprestada é admitida pelo ordenamento jurídico desde que observado o contraditório, sendo idônea quando produzida em processo envolvendo as mesmas partes, o mesmo objeto e período contemporâneo aos fatos discutidos.

5. A produção de nova perícia técnica anos após os fatos revela-se inócua diante da alteração da situação fática e das intervenções realizadas posteriormente no local.

6. A negligência na manutenção da fossa séptica resta demonstrada pelo laudo técnico e pelas provas documentais, evidenciando o transbordamento de esgoto a céu aberto e a exposição da moradora a condições insalubres.

7.A submissão prolongada a mau cheiro, dejetos e risco à saúde configura dano moral in re ipsa, por violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade

8. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

9.A alegada transferência posterior da área ao Município não afasta a responsabilidade por danos ocorridos anteriormente nem extingue a obrigação de fazer decorrente de omissão pretérita.

10.A apresentação de versão distorcida dos fatos, mediante tentativa de negar a identidade do local por meio de provas produzidas após reparos, caracteriza litigância de má-fé por alteração consciente da verdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000614-94.2016.8.05.0258, o
riundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teofilândia/BA, em que figuram como Apelante
FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA
e como Apelada
CÍNTIA OLIVEIRA SOUSA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ________de _____ de 2026

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA